Tribunal: TJPA
Processo: 0804955-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804955-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRAO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. MONTANTE DO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (MUSD). PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL.

POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a obrigação da Autora, de adquirir e pagar quantia mínima de energia à Requerida, determinando que a Recorrente faturasse apenas a energia efetivamente consumida a partir de 20 de março de 2020 e nos meses de abril e maio daquele ano, por entender haver indícios de configuração das hipóteses previstas nas cláusulas contratuais 21.1.1 e 21.2, que preveem expressamente a possibilidade de suspensão das obrigações de quaisquer das partes em caso fortuito ou força maior que o justifique.

2.
In Casu
, o contrato celebrado entre as partes prevê que o faturamento do consumo de energia de acordo com demanda contratada, conforme modelo regulado pelo Decreto Federal nº 62.724/68 e, é dever das partes buscar o fiel cumprimento das cláusulas a que se obrigaram, segundo o que nos ensina o princípio do
pacta sunt servanda
, que rege as relações contratuais. No entanto, é sabido que tal princípio não é absoluto, consoante se observa nos artigos 317 e 393 do Código Civil Brasileiro.

3. O contrato em sua cláusula 21.1, traz previsão de que nenhum dos contratantes será considerado inadimplente, inclusive perante terceiros, quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior.

4. A pandemia do novo coronavírus constitui evento gravíssimo, que foge à qualquer possibilidade de previsão e evitabilidade, tendo sido, inclusive, objeto de reconhecimento, pelo Congresso Nacional, do Estado de Calamidade Pública em todo o país, nos termos do Decreto Legislativo nº
6
/2020, daí decorrendo medidas adotadas pelos vários entes da federação para seu enfrentamento.

5. No caso em questão, diante da total impossibilidade da empresa Agravada de promover o exercício de suas atividades por proibição do Estado, em virtude das medidas sanitárias adotadas, a manutenção da cobrança conforme previamente contratada se mostra desproporcional e afeta o equilíbrio contratual, aferindo extrema vantagem para a Agravante, em detrimento da Agravada.

5. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de decisão proferida pelo juízo da 1
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que, nos autos
do pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente (proc. nº 0829419-40.2020.8.14.0301)
movida por
CONDOMÍNIO SHOPPING BOSQUE GRÃO PARÁ
, onde
deferiu parcialmente o pleito antecipatório nos seguintes termos:

“PASSO A DECIDIR.

Inicialmente, cumpre-me observar que hodiernamente, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (art. 300, do CPC). Vê-se, pois, que o novo regramento processual civil exige, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) os mesmos e idênticos requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Uma vez que a medida acaba por suprimir, de início, o contraditório, deve restar devidamente claro ao magistrado o preenchimento das exigências legais, o que demanda parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No tocante ao requisito da probabilidade do direito, deve ser entendido como a existência de prova inequívoca, capaz de convencer o juízo da verossimilhança da alegação contida no pedido, ou seja, suficiente para fazer o magistrado chegar à conclusão de que a versão do autor é uma verdade provável sobre os fatos, bem como de que há chance de êxito ao final da demanda.

Como cediço, a prova inequívoca não é aquela que conduz a uma verdade plena, absoluta, real, que, bem se sabe, é um ideal inatingível, tampouco aquela melhor verdade possível (mais próxima à realidade), que só se obtém por meio de uma cognição exauriente. Por prova inequívoca deve-se entender aquela consistente, capaz de induzir o julgador a um juízo de probabilidade, perfeitamente possível em sede de cognição sumária.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tal requisito, para que reste configurado, faz-se necessário: a) que seja impossível o retorno ao status quo ante (dano irreparável); b) que, mesmo sendo possível o retorno ao status quo ante, a condição econômica do réu não garante que isso ocorrerá ou os bens lesados não são passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados (dano de difícil reparação).

Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que estão presentes, nesse momento, os requisitos exigidos em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, haja vista que presentes nos autos provas hábeis a convencer o juízo da probabilidade de que a alegação seja verdadeira.

Na hipótese, a probabilidade do direito repousa nas cláusulas 21.1.1. e 21.2 do contrato n. 1010234182 celebrado entre as partes (Id. 16627957 - Pág. 21), que prevê expressamente a possibilidade de suspensão das obrigações de quaisquer das partes em caso fortuito ou força maior que o justifique vejamos:

“21.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, o presente CUSD permanecerá em vigor, ficando a obrigação afetada suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na extensão dos seus efeitos.”

No tocante a existência da força maior como integrante da probabilidade do direito, desnecessário discorrer em demasia, mesmo porque a pandemia do novo coronavírus que levou ao fechamento dos shoppings é fato público e notório.

Ademais, importante salientar a edição dos decretos nº 609, de 16 de março de 2020 e o mais recente decreto n. 9.253 de 06 de maio de 2020 que dispõe sobre a suspensão total das atividades não essenciais no município de Belém/PA, estabeleceu medidas de lockdown para conter o avanço da COVID-19.

Percebe-se que o quadro fático ora experimentado indica eventos absolutamente imprevisíveis, que atraem, em linha de princípio, a incidência da teoria da imprevisão, justificando-se, conquanto situado dentro de um juízo de proporcionalidade, a probabilidade do direito a ser provisoriamente acautelado, com a suspensão da obrigação e apuração da energia efetivamente consumida.

Sob o aspecto do risco, tem-se que os shopping centers estão sem entrada maciça de receitas, em virtude do fechamento, motivo pelo qual a reestruturação de ativos é medida impositiva. Outrossim, o requerente continuará a efetuar o pagamento, porém da energia efetivamente consumida, como ocorre em qualquer outro contrato de energia elétrica fora do livre mercado.

Quanto ao tempo de suspensão da obrigação, por ora, cabível aos meses faturados de março e abril e maio, iniciando-se em 20 de março de 2020, durante os quais, inegavelmente, ocorreu a força maior. Para os meses subsequentes, deverá a autora postular ao Juízo a manutenção da suspensão, a depender da mudança do quadro fático.

No que se refere aos pedidos de postergação do pagamento e não suspensão da energia elétrica, entendo por prejudicados em razão do deferimento do pedido 4.6. (ii) da inicial.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para: a) suspender a obrigação da autora de adquirir e pagar quantia mínima de energia elétrica junto à requerida, a partir de 20 de março de 2020 e nos meses de abril e maio; b) determinar à ré que fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida, a partir de 20 de março de 2020 e nos meses de abril e maio.

Intime-se a requerida para cumprimento desta decisão no prazo de 05 (cinco) dias e para tanto, autorizo o cumprimento do mandado como MEDIDA DE URGÊNCIA.
”

Em suas razões, o agravante alega preliminarmente a incompetência da justiça estadual para apreciar a questão posta nos autos, uma vez que, como a pretensão do ora agravado seria a revisão dos termos do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), ainda que temporariamente, alterando a forma de faturamento expressamente tratada no Decreto Federal nº 62.724/68, a ANEEL deveria ser incluída no polo passivo da ação originária, com deslocamento da demanda para Justiça Federal.

No mérito, esclareceu que o contrato firmado entre as partes não é de adesão, mas sim fruto de negociação entre elas, conforme determina regulamentações da ANEEL e o art. 9º do Decreto nº 62.724/68. Seguiu alegando que o agravado, por meio do seu corpo técnico, estimou o Montante de Uso do Sistema de Distribuição (MUSD) e com base nessa estimativa a ora recorrente propôs um “pacote” mensal com preço fixo, a chamada demanda contratada, aceito pelo recorrido. Disse, ainda, que no caso do contrato em questão, tal cobrança fixa não se refere ao consumo efetivo de energia elétrica, mas sim à disponibilização da quantidade estimada e do serviço de distribuição, incluindo despesa com pedágio pelo uso da rede (TUST) junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Segue afirmando que a alteração na forma de faturamento do consumo implementada pelo juízo singular, trará prejuízos à recorrente, pois continuará tendo que arcar com mencionada tarifa. Argumentou também que a decisão agravada violou a forma de tarifação prevista no art. 12 do Decreto nº 62.724/68, o qual determina que para os consumidores como o ora recorrido (“Grupo A”), o faturamento deve ser obrigatoriamente por demanda contratada. Sustenta que a ANEEL rejeitou a flexibilização dos contratos de consumidores do “Grupo A”, não cabendo ao Judiciário proferir decisão em sentido contrário. Por fim, arguiu a existência de dano reverso ante o perigo de colapso no setor elétrico.

Em decisão ID 3130635,
entendi preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e deferi o pleito
.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentada (ID 3222123).

O Agravante interpôs Agravo Interno (ID 3276323) contra a decisão ID 3130635, que indeferiu o efeito suspensivo.

Por sua vez, o Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo interno (ID 3389869).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Verifico que a parte interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. No entanto, por analisar o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Preliminar de Incompetência Absoluta

No que diz respeito à alegação de incompetência da justiça estadual, mantenho o entendimento manifestado na decisão ID 3130635, por não ver interesse jurídico da ANEEL a justificar o deslocamento de competência para a justiça federal. Não obstante o modelo de faturamento de consumo aplicado no caso em tela seja definido no art. 12 do Decreto Federal nº 62.724/68, o cerne da demanda originária diz respeito à possível revisão do contrato de fornecimento de energia firmado livremente entre as partes em decorrência de suposta onerosidade excessiva causada pela pandemia do COVID-19.

3.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a obrigação da Autora, ora Agravada, de adquirir e pagar quantia mínima de energia à Requerida, ora Agravante, determinando que a Recorrente faturasse apenas a energia efetivamente consumida pela Agravada a partir de 20 de março de 2020 e nos meses de abril e maio daquele ano, por entender haver indícios de configuração das hipóteses previstas nas cláusulas contratuais 21.1.1 e 21.2, que preveem expressamente a possibilidade de suspensão das obrigações de quaisquer das partes em caso fortuito ou força maior que o justifique.

O Agravante sustenta que
não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que há ausência da probabilidade do direito e a existência de perigo de dano reverso. Declara
que o contrato com a Agravada foi livremente negociado e pactuado como do tipo Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), onde é proposto um “pacote” mensal de consumo a preço fixo, definido a partir de estimativa técnica (Montante de Uso do Sistema de Distribuição – MUSD). Aduz que alteração da forma de cobrança para faturar apenas o consumo efetivo da Recorrida, ainda que temporariamente, nos moldes da r. decisão combatida, trará prejuízos à Recorrente, evidenciando dano em reverso e trazendo perigo de colapso do setor elétrico. Alega que neste sentido, na Nota técnica n. 0018/2020, a Agência Reguladora ANEEL rejeitou a hipótese flexibilização dos contratos dos consumidores da categoria da Recorrida, não cabendo ao judiciário proferir decisão em sentido contrário.

Entendo não assistir razão ao Agravante, na medida em que, de fato, vislumbro preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In Casu
, o contrato celebrado entre as partes de fato prevê que o faturamento do consumo de energia de acordo com demanda contratada, conforme modelo regulado pelo Decreto Federal nº 62.724/68 e, é dever das partes buscar o fiel cumprimento das cláusulas a que se obrigaram, segundo o que nos ensina o princípio do
pacta sunt servanda
, que rege as relações contratuais. No entanto, é sabido que tal princípio não é absoluto, consoante se observa nos artigos 317 e 393 do Código Civil Brasileiro:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Assim, em virtude de situações imprevisíveis e inevitáveis e nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, o
pacta sunt servanda
pode ser flexibilizado, no sentido de restabelecer o equilíbrio econômico contratual, evitando a onerosidade excessiva a ser suportada por um dos contratantes.

Outrossim, o próprio contrato celebrado, em sua cláusula 21.1, traz previsão de que nenhum dos contratantes será considerado inadimplente, inclusive perante terceiros, quando da ocorrência de caso fortuito ou força maior:

21.1. Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente ou responsável perante a outra Parte, nos termos deste CUSD, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior. (ID 16627957 - Pág. 21 da ação originária)

Ora, é irrefutável que a pandemia do novo coronavírus constitui evento gravíssimo, que foge a qualquer possibilidade de previsão e evitabilidade, tendo sido, inclusive, objeto de reconhecimento, pelo Congresso Nacional, do Estado de Calamidade Pública em todo o país, nos termos do Decreto Legislativo nº
6
/2020, daí decorrendo medidas adotadas pelos vários entes da federação para seu enfrentamento.

Como dito na decisão em que concedi o efeito suspensivo, entendo que as medidas de isolamento social adotadas pelo Governo Estadual para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, incluindo o fechamento dos shoppings, representam cenário extraordinário que configura força maior e, portanto, possibilitam a flexibilização do contrato, conforme o entendimento do art. 393 do Código Civil e da cláusula 21.1 do próprio contrato.

No caso em questão, diante da total impossibilidade da empresa Agravada de promover o exercício de suas atividades por proibição do Estado, em virtude das medidas sanitárias adotadas, a manutenção da cobrança conforme previamente avençada se mostra desproporcional e afeta o equilíbrio contratual, aferindo extrema vantagem para a Agravante, em detrimento da Agravada.

Vislumbro, portanto, tanto a probabilidade do direito quanto a possibilidade do dano em relação à parte Agravada.

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CEMIG - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - MONTANTE DO USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (MUSD) -PANDEMIA - COVID-19 - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE. - O art. 393 do Código Civil prevê que "o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado" - Em razão da pandemia resultante da propagação do Coronavírus (COVID-19) houve regulação na esfera federal, estadual e municipal, com a adoção de infinidade de medidas para a contenção da propagação do vírus de rápida disseminação, o que deve ser considerado como caso fortuito ou força maior, na medida em que impediu a concretização da conexão da usina ao sistema de distribuição das Usinas Fotovotáicas - O Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD) de energia elétrica firmado com a CEMIG dispõe acerca da possibilidade de revisão do MUSD contratado, em razão da ocorrência de caso fortuito ou de força maior que perdure por mais de sete dias, ocasionando na redução do uso do sistema de distribuição de energia elétrica.

(TJ-MG - AI: 10000220668560001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. RELATIVIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PANDEMIA COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DIMINUIÇÃO DA DEMANDA CONTRATADA. POSSIBILIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 01. A questão fulcral do presente agravo de instrumento cinge-se a decisão interlocutória que determinou, em suma, a suspensão da cobrança do serviço de energia elétrica com base no contrato celebrado entre as partes de demanda contratada, por reconhecer a plausibilidade do direito do autor em relação a pandemia de Covid-19 como caso fortuito ou de força maior, bem como o risco de dano grave relativo a possibilidade de corte no fornecimento de serviço essencial, permitindo a redução da demanda contratada de 200kW para 30kW, pelo período em que perdurar a suspensão das atividades comerciais da unidade consumidora agravada; 02. O contrato celebrado entre as partes, regido pelo que dispõe o Código Civil, mormente no que dispõe o art. 393, expressamente previu a possibilidade de suspensão parcial do contrato se sobrevier caso fortuito ou força maior; 03. O Decreto Legislativo n.º 543/2020, decretou a ocorrência de calamidade pública no âmbito estadual, por conta da pandemia da COVID-19, bem como o Decreto n.º 33.510/2020, declarou situação de emergência em saúde em todo o território estadual, sobrevindo a edição de vários decretos estaduais subsequentes determinando a paralisação das atividades não essenciais em todo o Estado do Ceará, as quais, vem sendo reanalisadas diuturnamente pela equipe de Governo Estadual, com retorno gradual setorial, como é de conhecimento público; 04. Decisão interlocutória a quo que observou a plausibilidade do direito e o risco de dano grave, em observância ao art. 300, do CPC, a qual deve ser mantida. 05. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER o agravo, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 03 de novembro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-CE - AI: 06298848520208060000 CE 0629884-85.2020.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Da mesma forma, mantenho o entendimento de que não é possível divisar, ao menos pelos elementos trazidos aos autos, a existência de dano reverso, considerando que a energia elétrica não utilizada pela Agravada, poderia ser de outra forma direcionada e comercializada.

Sendo assim e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023